Tribunal: STJ
Processo: 0800117-42.2024.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165034 - MA(2026/0020049-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - MA024884A
AGRAVADO
: GIRLENE DA SILVA FERREIRA
REPR. POR
: FARAILDES DA SILVA FERREIRA - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO
DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, ASSOCIADA COM
DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EM SURTO PSICÓTICO (CID-10
F20) E DEFICIÊNCIA FÍSICA (CADEIRANTE). DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL.
REVISÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO PARA
7/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ orienta que o descumprimento contratual por
operadora de plano de saúde, consistente em negativa ou demora indevida de
cobertura, somente enseja reparação por danos morais quando há
comprovação de agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou
prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "a operadora de plano de
saúde impôs à Apelante e sua genitora um sofrimento desnecessário, que
incorre em abalo a suas condições emocionais e psicológicas, não se
tratando o caso em exame de preferência da usuária a determinado
estabelecimento fora da rede credenciada, pois a clínica indicada na rede
credenciada do plano de saúde não estaria apta para a internação da
associada que é também deficiente física e cadeirante".
3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
Precedentes.
4. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, o montante estabelecido pela instância ordinária em R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem
desproporcional.
5. A revisão do valor fixado a título de danos morais em recurso especial
somente é admitida quando o
se mostrar manifestamente irrisório ou
quantum
exorbitante, hipótese em que não incide o óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 27e3b4b8-a0cd-4129-af1d-f2421476d9ef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 27e3b4b8-a0cd-4129-af1d-f2421476d9ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165034 - MA(2026/0020049-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - MA024884A
AGRAVADO
: GIRLENE DA SILVA FERREIRA
REPR. POR
: FARAILDES DA SILVA FERREIRA - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO
DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, ASSOCIADA COM
DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EM SURTO PSICÓTICO (CID-10
F20) E DEFICIÊNCIA FÍSICA (CADEIRANTE). DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL.
REVISÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO PARA
7/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ orienta que o descumprimento contratual por
operadora de plano de saúde, consistente em negativa ou demora indevida de
cobertura, somente enseja reparação por danos morais quando há
comprovação de agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou
prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "a operadora de plano de
saúde impôs à Apelante e sua genitora um sofrimento desnecessário, que
incorre em abalo a suas condições emocionais e psicológicas, não se
tratando o caso em exame de preferência da usuária a determinado
estabelecimento fora da rede credenciada, pois a clínica indicada na rede
credenciada do plano de saúde não estaria apta para a internação da
associada que é também deficiente física e cadeirante".
3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
Precedentes.
4. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, o montante estabelecido pela instância ordinária em R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem
desproporcional.
5. A revisão do valor fixado a título de danos morais em recurso especial
somente é admitida quando o
se mostrar manifestamente irrisório ou
quantum
exorbitante, hipótese em que não incide o óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA56566957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:18
Código de Controle do Documento: b814100c-d219-48e5-a98e-e1bad21c7f48

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED MARANHÃO DO
SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (e-STJ,
fls. 280-281):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS
C/C
MORAIS.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA.
ASSOCIADA
COM
DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EM SURTO PSICÓTICO (CID-10
F20) E DEFICIENTE FÍSICA (CADEIRANTE). EXIGÊNCIA DE
ACOMPANHANTE FAMILIAR NA INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
1. Ao se verificar que a operadora de plano de saúde indicou estabelecimento
de sua rede credenciada que, para a internação da associada, diagnosticada
desde os 12 (doze) anos de idade com Esquizofrenia em Surto Psicótico (CID
10, F20) e deficiente física (cadeirante), exigiu acompanhante familiar,
entende-se configurado abalo às condições emocionais e psicológicas da
usuária a dar ensejo ao dever de reparação, por danos morais, pois a clínica
indicada não estaria apta para a internação psiquiátrica mais adequada ao
seu quadro de saúde.
2. Concluindo devida a indenização por danos morais, deve o quantum
indenizatório ter alcance montante compatível com o contexto fático
debatido, além de atender a dúplice finalidade pedagógica-punitiva, devendo
servir para desestimular atos como o praticado no caso em exame, servindo-
lhe de firme reprimenda, bem como para compensar os danos ocasionados à
usuária que prescinde de demonstração da culpa por parte da Apelada, sem
que ocasione enriquecimento sem justa causa. Desta forma, deve a
indenização ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por estar em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Apelação Cível conhecida e provida.
4. Unanimidade.”

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, pois não teria havido conduta ilícita indenizável e os pressupostos
art. 944
do dano moral não estariam presentes, dado que a operadora teria seguido a regulação contratual
e normativa, inexistindo negativa de tratamento e configurando-se, quando muito, mero dissabor
contratual.
(ii)
do Código Civil e
do Código Civil, subsidiariamente, porque o valor fixado
art. 944
art. 884
a título de dano moral seria desproporcional à extensão do alegado dano, de modo a afrontar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa; por isso, o
deveria ser reduzido.
quantum
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 316-326).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56566957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:18
Código de Controle do Documento: b814100c-d219-48e5-a98e-e1bad21c7f48

O cerne da controvérsia consiste em definir se a conduta da operadora UNIMED
Maranhão do Sul – ao condicionar a internação psiquiátrica da beneficiária, portadora de
esquizofrenia em surto psicótico e deficiência física, à presença de acompanhante familiar e ao
indicar clínica credenciada tida como inapta ao caso – configura falha na prestação do serviço e
dano moral indenizável.
O Tribunal de origem reconheceu o dano moral e fixou a indenização em R$
10.000,00, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 282-284):

"Insurge-se a Apelante contra a parte da sentença recorrida que não
contemplou o pedido de condenação da operadora Apelada ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes dos fatos noticiados nos presentes
autos.
Com efeito, a sentença ora impugnada reconheceu a necessidade de
internação psiquiátrica da associada, ora Apelante, no entanto, estabeleceu
que esta internação seja feita com as condições necessárias para a realização
do tratamento médico necessário, inclusive com o fornecimento de
acompanhante, conforme prescrição médica.
Isso porque a operadora, quando da necessidade da internação psiquiátrica
em situação de emergência, condicionou a liberação do tratamento
psiquiátrico, somente se esta associada for acompanhada em tempo integral
por sua mãe, o que seria inviável por se tratar de pessoa idosa e pelo grave
quadro de saúde da Apelante que, em virtude de sua enfermidade
(Esquizofrenia em Surto Psicótico), manifestava conduta violenta com sua
genitora.
Ao analisar a pretensão autoral de reparação por danos morais, a sentença
recorrida, no entanto, manifestou-se pelo não acolhimento desse pleito, por
entender que, no caso, o plano de saúde “não negou o tratamento com os
profissionais necessários, tão somente negou o tratamento em clínica não
credenciada, escolhida exclusivamente pelo autor sem qualquer participação
do plano de saúde no que concerne à indicação de seus conveniados”.
Ademais, concluiu que não se verificou a comprovação de várias alegações
autorais, tais como a que no estabelecimento hospitalar indicado não
existiria corpo profissional de cuidadores ou acompanhantes.
Não obstante as conclusões expendidas, vislumbra-se que a pretensão
recursal deve ser acolhida, de modo a reconhecer a conduta ilícita referente
à cobertura da internação psiquiátrica de que necessitou a associada,
diagnosticada desde os 12 (doze) anos de idade com “Esquizofrenia com
Surto Psicótico”, uma vez que esta não foi adequada à situação da associada,
que ainda é pessoa com deficiente física, cadeirante, cuja genitora é pessoa
idosa.
Entende-se, na hipótese, que se faz cabível a responsabilização da operadora
Apelada ao pagamento de danos morais, na medida em que a conduta
praticada pela operadora de plano de saúde incorre em abalo à honra e
moral da associada, o que deve conduzir à conclusão pela procedência do
referido pleito.
Com efeito, restou ressaltado pela Defensoria Pública Estadual que a
presente demanda foi ajuizada em virtude da negativa indevida da operadora
de plano de saúde em fornecer internação psiquiátrica inadequada ao quadro
de saúde da associada, por impor obstáculo indevido ao início do tratamento
ao exigir acompanhamento familiar para ser possível a internação, sem levar
em conta a impossibilidade física e emocional da genitora da usuária em
desempenhar essa função.
A sentença recorrida limitou-se a asseverar que a operadora não possui
obrigação legal e contratual de custear internação psiquiátrica em
estabelecimento que não compõe sua rede credenciada, no entanto, é cediço
que as disposições contidas no
VI da
estabelecem os
art. 12,
Lei no 9.656/98
seguintes requisitos para o reembolso das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde: i) que os casos sejam de urgência ou
Documento eletrônico VDA56566957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:18
Código de Controle do Documento: b814100c-d219-48e5-a98e-e1bad21c7f48

emergência; ii) que não seja a utilização dos serviços próprios, contratados,
credenciados ou referenciados pelas operadoras.
Consoante os argumentos devolvidos no Apelo, a operadora de plano de
saúde impôs à Apelante e sua genitora um sofrimento desnecessário, que
incorre em abalo a suas condições emocionais e psicológicas, não se
tratando o caso em exame de preferência da usuária a determinado
estabelecimento fora da rede credenciada, pois a clínica indicada na rede
credenciada do plano de saúde não estaria apta para a internação da
associada que é também deficiente física e cadeirante.
Com efeito, entendo que deve ser acolhida a pretensão recursal, de modo que
o quantum indenizatório alcance montante compatível com o contexto fático
debatido no presente feito, mormente o fato de ter havido a recusa de custeio
de despesas médicas em momento tão delicado vivenciado pela associada,
que teve surto decorrente de sua enfermidade e necessitou de internação
adequada a sua necessidade.
Por certo que tais circunstâncias revelam situação que ocasiona abalo na
esfera psíquica da usuária, sendo causa de danos morais, por ter agravado a
situação de aflição psicológica e de angústia decorrente da exigência de que
a associada tivesse um familiar para acompanhamento na internação
psiquiátrica.
Como cediço, os danos morais servem como espécie de recompensa à vítima
e efeito pedagógico ao causador do dano, guardadas as proporções
econômicas das partes, sendo que a injusta recusa em fornecer cobertura ao
tratamento de câncer constitui fato relevante a ser sopesado por esta Corte
de Justiça, principalmente por ter ocorrido no momento em que a segurada
necessitava do amparo econômico e de tranquilidade para a sua internação e
tratamento psiquiátrico.
Nesse sentido, a conduta da Apelada justifica a fixação de danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme sugerido também no Parecer
Ministerial (Id no 44206273), valor este adequado e razoável ao caso
concreto, em como por atender a dúplice finalidade pedagógica-punitiva,
devendo servir para desestimular atos como o praticado (e-STJ Fl.283) no
caso em exame, servindo-lhe de firme reprimenda, bem como para
compensar os danos ocasionados à usuária que prescinde de demonstração
da culpa por parte da Apelada, sem que ocasione enriquecimento sem justa
causa.
Assim sendo, deve a sentença recorrida ser reformada para contemplar o
pedido de condenação em indenização por danos morais, ora fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais)."

A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência ou a
inexistência de falha na prestação do serviço, de onde decorre o dever de indenizar, como
pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DEVER DE REEMBOLSO
INTEGRAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM QUE NÃO SE
REVELA EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Evidenciadas a urgência do tratamento e a falha na prestação do serviço
na rede credenciada, é devido o reembolso integral das despesas feitas pelo
segurado.
Documento eletrônico VDA56566957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:18
Código de Controle do Documento: b814100c-d219-48e5-a98e-e1bad21c7f48

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta
a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais
indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme a Súmula n, 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.204.300/MT
Moura Ribeiro, Terceira Turma
julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
DOMICILIAR
(HOME
CARE).
DANO
MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU
SÚMULA 83/STJ
DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que houve falha na
prestação de serviço de home care pela recorrente, o que resultou em sérias
consequências à saúde da parte autora, de onde decorre o dever de indenizar.
A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante, o que, no entanto, não ocorreu na espécie.
3. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se
mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à autora, que
fora exposta a grave risco à vida e à sua saúde, pelo incorreto manuseio do
instrumento para aspiração mecânica, o que ocasionou insuflação gástrica
com refluxo do conteúdo gástrico, broncoaspiração, insuficiência
respiratória aguda e broncopneumonia, quadro extremamente crítico, com
internação hospitalar de quase quatro meses, traqueostomia e longo
tratamento.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos
morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios
incidem a partir da citação.
5. A apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e
réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.054.912/SP
Raul Araújo, Quarta
julgado em
DJe de
)
Turma,
19/9/2022,
4/10/2022.

É certo que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça para alterar os valores
estabelecidos pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas se justifica nas
hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, distanciando-se da devida prestação
jurisdicional no caso concreto.
No caso em apreço, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, a
instância ordinária concluiu pela fixação do
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil
quantum
reais) em razão de defeito na prestação de serviço.
Documento eletrônico VDA56566957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:18
Código de Controle do Documento: b814100c-d219-48e5-a98e-e1bad21c7f48

Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar revisão pelo
STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de questões fático-probatórias
presentes nos autos, o que é inviável, conforme o enunciado da Súmula 7 desta Corte. Nessa
linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME.
.
SÚMULA 7/STJ
PLANO
DE
SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO DE
SÚMULA N. 83/STJ
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde, na condição de
integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o
consumidor pelos defeitos na prestação serviço. Precedentes.
1.1. Na espécie, além de estar o posicionamento da instância originária
amparado na orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, seus
fundamentos, por estarem alicerçados em elementos de fatos e provas
existentes nos autos, não podem ser revistos em julgamento de recurso
especial, ante o impedimento imposto pela
, não sendo também
Súmula 7/STJ
o caso de revaloração das provas.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias
ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, pode ser
revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória
ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a
sua revisão também encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.910.190/RJ
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
25/9/2023,
27/9/2023.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56566957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:18
Código de Controle do Documento: b814100c-d219-48e5-a98e-e1bad21c7f48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.165.034 / MA
Número Registro: 2026/0020049-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001174220248100040 8001174220248100040
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO : WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - MA024884A
AGRAVADO
: GIRLENE DA SILVA FERREIRA
REPR. POR
: FARAILDES DA SILVA FERREIRA - CURADOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:50
Código de Controle do Documento: d7322b54-7d97-4523-afb4-5e60316c03b0

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:50
Código de Controle do Documento: d7322b54-7d97-4523-afb4-5e60316c03b0